Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001786-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.308.184/0002-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.308.184/0002-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 04.308.184/0001-02 (AGRAVANTE), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), ALEXANDRE ANTONIO CAPPELLESSO - CPF: 021.740.379-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO OU CAUSA SUSPENSIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá/MT que indeferiu pedido de suspensão de execução fiscal até o julgamento de ação anulatória de débito fiscal anteriormente ajuizada pela contribuinte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória de débito fiscal proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal autoriza a suspensão do processo executivo com fundamento na prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, ainda que inexistente garantia do juízo ou hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, sendo necessária a presença de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 151 do CTN, como o depósito integral do débito ou a concessão de tutela provisória.

4. Ainda que a ação anulatória tenha sido ajuizada anteriormente à execução fiscal, a ausência de tutela suspensiva ou de depósito integral do montante devido impede a paralisação do processo executivo.

5. A aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC às execuções fiscais deve observar a legislação tributária específica, não sendo possível criar hipótese de suspensão do crédito tributário não prevista no art. 151 do CTN.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera existência de ação ordinária ou anulatória não autoriza a suspensão da execução fiscal sem a garantia do juízo.

7. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, devendo a execução fiscal prosseguir regularmente até eventual desconstituição do título ou garantia idônea do débito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal, ainda que anterior à execução fiscal, não autoriza a suspensão do processo executivo sem a presença de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN.
2. A aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC às execuções fiscais não pode afastar a necessidade de garantia do juízo ou de outra hipótese legal de suspensão do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151; CPC, art. 313, V, “a”; Lei nº 6.830/80, arts. 3º e 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 03.12.2010; STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.037.959/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.05.2019; Súmula 112 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001786-74.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá-MT, a qual indeferiu o pedido de suspensão da Execução Fiscal nº 1000422-70.2021.8.11.0088 até o
julgamento da
ação ordinária
n.º
1029519-96.2020.8.11.0041.

Aduz que
existe prejudicialidade externa em razão do ajuizamento anterior da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1029519-96.2020.8.11.0041, que discute a validade do mesmo crédito tributário objeto da execução fiscal.

Sustenta que a ação anulatória foi proposta em 30/06/2020, portanto, em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal (07/04/2021).

Argumenta que a ação anulatória encontra-se em fase avançada de instrução, com perícia contábil em andamento, cujo início estava previsto para 07/11/2025, com prazo estimado de 30 dias para conclusão dos trabalhos periciais.

Assevera que, o prosseguimento da execução fiscal poderá resultar em decisões conflitantes, além de expor a agravante a constrangimentos patrimoniais desnecessários.

Assegura que, o art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.

Pontua que, houve equívoco na decisão monocrática ao confundir "suspensão da exigibilidade do crédito" (material) com "suspensão do processo por prejudicialidade externa" (processual/art. 313, V, "a", do CPC).

Afirma que, a jurisprudência do TJMT já reconheceu a prejudicialidade externa em caso similar.

Requer o exercício do juízo de retratação ou a reforma da decisão pelo Colegiado para determinar a suspensão da execução fiscal até o julgamento final da ação anulatória ou, subsidiariamente, até a prolação de sentença naquela demanda.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a Lei nº 6.830/80 (LEF) e o CTN são normas especiais que prevalecem sobre o CPC. Defende que a mera existência de ação anulatória, desacompanhada de depósito integral (Súmula 112 do STJ), não tem o condão de impedir o prosseguimento da cobrança, dada a presunção de certeza e liquidez da CDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MADEIREIRA BASE SOLIDA DO BRASIL LTDA
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1001786-74.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá-MT, a qual indeferiu o pedido de suspensão da Execução Fiscal nº 1000422-70.2021.8.11.0088 até o
julgamento da
ação ordinária
n.º
1029519-96.2020.8.11.0041.

A controvérsia central reside na possibilidade de suspensão de execução fiscal com base no art. 313, V, "a", do CPC (prejudicialidade externa), em razão da tramitação de ação anulatória anterior, ainda que não haja garantia do juízo ou depósito integral do débito (art. 151 do CTN).

Pois bem. Em que pesem os argumentos lançados pela Agravante, entendo que a decisão monocrática não merece reforma.

Isso porque a propositura de ação anulatória de débito fiscal, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário o preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 151 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Com efeito, nos termos do citado dispositivo legal, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais ajuizadas antes da execução fiscal.

Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em ação ordinária ou mandamental ajuizada em data anterior à execução fiscal, tem o condão de impedir a inscrição da exação em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, desde que preenchidos os requisitos suspensivos.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] III.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal
, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010),
dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação
. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que
os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisão em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido”.
(STJ - REsp 1915459/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/04/2021)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo
, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010;REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

Todavia, no caso em análise, embora a parte tenha ajuizado a Ação Anulatória nº 1029519-96.2020.8.11.0041 em data anterior à propositura da execução fiscal, não foi deferido o pedido de tutela de urgência na ação ordinária para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, V, do CTN.

Com efeito, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e, por conseguinte, a suspensão da execução fiscal já ajuizada ou os atos de constrição no feito executivo, mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, no caso dos autos a parte autora não garantiu a dívida impugnada mediante realização de depósito em juízo de forma integral e em dinheiro, não tendo dessa forma que se falar em suspensão da
execução fiscal
nº
1000704-21.2022.8.11.0041, bem como dos
atos constritivos até o julgamento do mérito da
ação anulatória n.º 1002469-61.2021.8.11.0041.

Nessa vertente tem se pronunciado o STJ, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973.
EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DE AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO
. AGRAVO INTERNO DE SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]

3. A solução adotada na decisão vergastada se amolda à
jurisprudência deste Tribunal quanto à necessidade de garantia do juízo para fins de suspensão do Executivo Fiscal,
ainda que seja anteriormente proposta Ação Ordinária com o fim de anular o débito tributário
. Precedentes: REsp. 1.757.793/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.12.2018, REsp. 1.736.341/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28.2.2019 e REsp. 1.457.819/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.12.2018. 4. Agravo Interno de SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR ERALDO GUEIROS a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.037.959/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, prevista no artigo 151 do CTN (REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp n. 1.125.021/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Quanto à alegação de prejudicialidade externa com base no art. 313, V, "a", do CPC, cabe ressaltar que tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as normas específicas que regem o processo tributário, notadamente o art. 151 do CTN, que estabelece as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A aplicação do art. 313, V, "a", do CPC às execuções fiscais deve ser feita com cautela, sob pena de se criar uma nova hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não prevista no CTN, o que contrariaria o princípio da especialidade das normas tributárias.

Frisa-se que, a tese da Agravante de que busca apenas a "suspensão processual" (CPC) e não a "suspensão do crédito" (CTN) é um sofisma jurídico que não se sustenta na prática.

Pois, suspender o processo de execução fiscal equivale, no mundo dos fatos, a suspender a exigibilidade da cobrança, impedindo a Fazenda Pública de satisfazer seu crédito.

Aceitar a aplicação irrestrita do art. 313, V, "a", do CPC às execuções fiscais implicaria o esvaziamento do art. 151 do CTN e do art. 38 da Lei nº 6.830/80 (LEF). Bastaria ao devedor ajuizar uma ação ordinária questionando o débito para paralisar a execução, sem a necessidade de garantir o juízo, subvertendo a lógica do processo executivo fiscal e o privilégio do crédito público.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a conexão ou prejudicialidade entre a ação anulatória e a execução fiscal não impõe a suspensão automática desta última se não houver a garantia do juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO. JUÍZO NÃO-GARANTIDO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 5. Para dar à ação declaratória ou anulatória anterior o tratamento que daria à ação de embargos, no tocante ao efeito suspensivo da execução, é necessário que o juízo esteja garantido. Existindo prova da garantia, é viável a suspensão da exigibilidade do crédito exeqüendo? (REsp nº 803352/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 03/04/2006).[...] Contudo a suspensão do executivo fiscal depende da garantia do juízo ou do depósito do montante integral do débito como preconizado pelo 151 do CTN (REsp nº 747389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005). 7. A execução fiscal não embargada não pode ser paralisada por conexão de ação de consignação em pagamento, sem depósito algum”.
(REsp nº 407299/SP, Relª Minª Eliana Calmon, DJ de 17/05/2004).

Quanto ao precedente citado pela Agravante, ressalvo meu entendimento pessoal em consonância com a jurisprudência majoritária da Corte Superior, no sentido de que a garantia do juízo é condição
sine qua non
para obstar os atos executivos. A instrução probatória (perícia) na ação anulatória pode ocorrer paralelamente à execução, não havendo óbice legal para tanto.

Outrossim, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º da LEF), a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca. Até que sobrevenha sentença na ação anulatória desconstituindo o título, ou garantia idônea nos autos, a execução deve ter seu regular prosseguimento.

Assim, ausentes os elementos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e/ou do feito executivo, a decisão monocrática ora recorrida deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026